Tribunal: STF
Processo: HC 270897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Smiller Rodrigues de Carvalho e Outros, em favor de Tiago Luiz Bento Boletta, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 228.386/MG.
 Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no art. 1º, caput e § 1º, I, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, e no art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, todos combinados com o art. 69 do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente. A Defesa noticia condenação a 83 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, bem como a determinação de início do procedimento do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 em 16/12/2022, com notificação para defesa prévia. O Tribunal de origem não conheceu pedido de relaxamento ao fundamento de reiteração de habeas corpus anterior, que teria discutido ausência de defesa prévia e de decisão formal de recebimento da denúncia, denegando a ordem.
 No presente recurso, a Defesa sustenta nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, decorrente da ausência de apresentação de defesa prévia pelo recorrente.
 Afirma que, em 17/03/2023, o Juízo recebeu a denúncia apenas em relação aos demais corréus, determinando, quanto ao paciente, sua notificação por edital e a intimação pessoal do defensor para apresentação de defesa prévia em 48 horas, sem que a peça tenha sido apresentada e sem nomeação de defensor para suprir a omissão (fls. 334).
 Argumenta que não houve recebimento formal da denúncia quanto ao recorrente, tendo o magistrado consignado que a análise do recebimento seria feita em momento posterior, o que tornaria nulos os atos subsequentes, inclusive a prisão preventiva.
Ressalta que não há mera reiteração, pois o habeas corpus anterior teria discutido apenas a nulidade, enquanto, no presente, se busca o relaxamento da prisão em razão da nulidade processual.” (eDOC 2, p. 86)
No STJ, o recurso ordinário não foi conhecido pelo Ministro relator, por se tratar de hipótese de mera reiteração de pedido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe  provimento.  (eDOC 2, p. 98)
Os embargos de declaração estão pautados para o dia 21.5.2026. Nesta Corte, o impetrante requer:
“a) LIMINARMENTE: a concessão de medida liminar para suspender a execução da prisão do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP);
 b) A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA (Colenda 6ª Turma do STJ) para que preste informações;
 c) A OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Procuradoria-Geral da República), na qualidade de custos legis;
 d) NO MÉRITO: a CONCESSÃO DA ORDEM de Habeas Corpus, inclusive de ofício, para:  (i) Reconhecer a nulidade absoluta do processo desde a fase de defesa prévia (art. 55 da Lei 11.343/06 c/c art. 396-A, §2º, do CPP), por ausência total de defesa técnica, em violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF e à Súmula 523/STF (1ª parte), anulando-se a sentença condenatória; (ii) Determinar o relaxamento da prisão do Paciente, por ausência de título judicial válido (art. 5º, LXV, CF); (iii) Subsidiariamente, determinar a devolução dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa prévia, com nomeação de defensor dativo se necessário, assegurada a liberdade do Paciente durante o novo processamento.
 e) A juntada dos documentos anexos, essenciais à comprovação do alegado.” (eDOC 1, p. 6-7)
É o relatório. 
Decido.
Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pela Corte de 2º grau.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em dupla  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor compreensão da controvérsia, observe os seguintes trechos da decisão proferida pelo Tribunal Estadual na petição criminal:

“Nesse sentido, a priori, a presente “petição criminal” poderia ser recebida como habeas corpus, considerando o princípio da fungibilidade, previsto no art. 579 do CPP, se não verificada eventual má-fé da parte.
 Ocorre que, na hipótese, observei que a defesa já impetrou o habeas corpus nº 1.0000.25.270171-9/000, com os mesmos pedidos constantes na presente “petição criminal”, o qual teve a ordem denegada pela Turma Julgadora desta 6ª Câmara Criminal, à unanimidade, em 07/10/2025.
[...]
Transcrevo, ainda, trecho do referido acórdão:
[...]
 Inicialmente, o impetrante requer o reconhecimento da nulidade do feito, em relação ao paciente, sob o argumento de ausência de apresentação de defesa prévia.
 Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado em 14/12/2022, sendo determinada, em 16/12/2022, a notificação dos imputados (ordem 3). Para notificação do paciente, expediu-se carta precatória criminal (ordem 3), devolvida sem êxito em 19/04/2023 (ordem 5).
 Em 08/02/2023, ao constatar que o paciente possuía defensor constituído com procuração juntada nos autos da cautelar inominada nº 5037718- 90.2022.8.13.0145, conexa aos autos originários, a autoridade coatora determinou a intimação do advogado para apresentação da defesa prévia (ordem 4).
 O defensor foi regularmente intimado em 23/02/2023:
 Intimação (2140333652)
 TIAGO LUIZ BENTO BOLETTA
 Expedição eletrônica (13/02/2023 14:53:02)
 Ciência em: 23/02/2023 23:59:59
 Transcurso de prazo nos termos da Lei 11.419/2006
 Documento(s): [9725863716]
Na decisão de ordem 6, datada de 17/05/2023, a autoridade coatora recebeu a denúncia em relação aos demais réus, designando audiência de instrução e julgamento para os dias 17,18 e 19 de agosto daquele ano. Determinou, ainda, a notificação por edital do paciente, nos termos requeridos pelo Ministério Público, e a intimação pessoal do advogado para apresentação de procuração e resposta à acusação.
 O causídico foi novamente intimado, eletronicamente, em 01/06/2023:
 Intimação (2217042758)
 TIAGO LUIZ BENTO BOLETTA
 Expedição eletrônica (22/05/2023 13:12:11)
 Ciência em: 01/06/2023 23:59:59
 Transcurso de prazo nos termos da Lei 11.419/2006
 Documento(s): [9814329601]
 Posteriormente, em 09/08/2023, foi realizado contato telefônico com o patrono do paciente, ocasião em que este confirmou ser seu advogado, sendo-lhe concedido o prazo de 48 horas para apresentação da procuração e da resposta escrita à acusação (ordem 8).
 Nas datas de 16, 17 e 18 de agosto, o paciente e seu advogado constituído compareceram às audiências de instrução e julgamento (ordem 9). Em 11/12/2023, a defesa do paciente apresentou alegações finais por escrito (ordem 12).
 Do exame dos autos, verifica-se que, embora não tenha sido apresentada a defesa prévia, não restou configurado o cerceamento de defesa. Após a primeira intimação, o patrono teve amplo acesso aos autos e participou de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a audiência de instrução e julgamento e a apresentação de alegações finais.
 A ausência de apresentação da defesa prévia decorreu de inércia do próprio defensor, que, intimado por três vezes, limitou-se a requerer o envio de link para participação em audiência por videoconferência, sem apresentar a peça processual cabível.
 No que se refere à alegação de prejuízo decorrente da ausência de oitiva de testemunhas de defesa, verifica-se que não houve, por parte do patrono do paciente, a apresentação de rol de testemunhas na fase processual adequada, tampouco pedido posterior para sua inquirição. A oportunidade para indicação e arrolamento é assegurada nos termos dos arts. 55, § 1º, da Lei 11.343/06, de modo que a inércia da defesa nesta etapa inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa com fundamento na não realização dessa prova.
 Ressalte-se que não houve, em momento algum, alegação de prejuízo pela defesa durante a instrução criminal, o que impede a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e do enunciado da Súmula 523 do STF” (eDOC 2, p. 79-81) 
Ao que parece, a defesa, possivelmente, pretende suscitar nulidade no momento em que ela julgar oportuno, o que não encontra amparo na legislação em vigor.
Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 
Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 
Somado à inércia estratégica da defesa, verifica-se a inocorrência de qualquer prejuízo ao paciente. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente